Tribunal: TCU
Processo: 003.948/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1548/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §4o, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de aposentadoria a Leila Chamahum, ressalvando-se que a parcela remuneratória irregular e mantida nos proventos atuais possui valor insignificante, sem prejuízo das determinações abaixo: 1. Processo TC- Processo 003.948/2026-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leila Chamahum (XXX.146.156-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que: 1.7.1. promova a exclusão da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05", uma vez que os aumentos ocorridos em virtude da aplicação da Lei 11.091/2005 foram suficientes para sua absorção integral; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência deste acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 1.7.3. dê ciência à interessada, no prazo de quinze dias contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. promova o recálculo do valor atualmente pago relativo à rubrica apontada, no prazo de quinze dias, contados da ciência desta deliberação, em face de manifesta ilegalidade, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 1.7.5. envie a este Tribunal, no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, documentos comprobatórios de que a interessada está ciente do teor do presente acórdão.